Tribunal: TJSP
Processo: 2038845-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/Importação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou honorários advocatícios em favor do patrono da executada – Impossibilidade - Devida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou honorários advocatícios em favor do patrono da executada – Impossibilidade - Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.